Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E NÃO DA EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa ao acórdão da Primeira Turma Criminal, para que prevaleça o voto vencido que negava provimento ao agravo do Ministério Público, mantendo decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP –, reconhecendo a prescrição da pretensão executória com base nos arts. 107, IV; 109, V; 110, caput, e 112, I, todos do CP, declarando extinta a punibilidade do sentenciado.

2. A maioria deu provimento ao agravo do Ministério Público, afastando a extinção da punibilidade por entender que, “no termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176473, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).

3. A causa interruptiva prevista no art. 117, inc. IV, do CP, diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. Assim, a tese fixada pelo STF no julgamento do HC 176473, não incide no presente caso. Precedentes.

4. Nesse sentido, impõe-se a prevalência do voto minoritário que negou provimento ao agravo do Ministério Público, mantendo-se a decisão do Juízo da VEP que reconhecera a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguira a punibilidade do apenado.

5. Embargos infringentes conhecidos e providos.